Tribunal: STF
Processo: ARE 1581753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. AUXÍLIO BRASIL E BOLSA FAMÍLIA. LEIS 14.284/2021 E 14.601/2023. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RENDA PER CAPITA INFORMADA ACIMA DO LIMITE. COMPATIBILIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E BENEFÍCIOS COM AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º caput e inciso XXXVI; 6º, parágrafo único e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, observo que a sentença impugnada analisou de forma correta as provas constantes nos autos.



    Para melhor ilustrar, bem como a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono trechos do julgado impugnado, os quais adoto como parte da fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995:



    [...]



    Não basta ao interessado atender ao requisito da renda per capita inferior ao limite legal e de ingresso no CadÚnico. As famílias elegíveis são ainda selecionadas considerando o orçamento disponível e a estimativa de famílias pobres e unipessoais em cada município. 



    Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário avaliar de forma isolada a condição de pobreza da família, decidindo conceder o benefício sem considerar o quadro mais amplo, indo de encontro aos critérios normativos do programa, que ponderam a escassez de recursos públicos e, por isso, incumbem ao Poder Executivo realizar estudos demográficos e coletar dados estatísticos para selecionar as famílias de maior vulnerabilidade socioeconômica. 



    A parte autora, por sua vez, não demonstrou enquadrar-se nas hipóteses de exceção ao limite máximo municipal de atendimento de famílias unipessoais no PBF, previstas no art. 6º, § 3º, c/ c o art. 11, ambos da Portaria MDS nº 897/23.



    [...]



    Com efeito, o benefício foi cessado em 01/2023 em razão de não adequação da renda per capita aos requisitos exigidos para a concessão do benefício, conforme demonstrou a parte recorrida em sede de contestação, em face de ter sido identificada renda per capita de R$1.000,00 (id. 12955139 e 12955124).



    Após isso, somente no mês 09/2023 o recorrente comprova adequação aos limites impostos pelas leis de regência dos programas assistenciais (id. 12955120).



    De outro giro, cumpre esclarecer que a Lei 14.601/2023 estabelece não uma lista de beneficiários do programa social, criando automaticamente direito subjetivo ao recebimento, mas os critérios de elegibilidade para ingresso no programa, dispondo, inclusive, sobre situações de prioridade.



    Com efeito, o art. 21, §1º da Lei nº 14.284/2021 e o art. 11, §1º, da Lei nº 14.601/2023 estabelecem a possibilidade de o Poder Executivo federal compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis. 



    [...]



    Pelo exposto, verifica-se que o benefício em comento é adstrito à existência de dotações orçamentárias, ao contrário do Benefício de Prestação Continuada, garantido pelo inciso V do art. 203 da CF.



    Nesse cenário, verifica-se inexistir ilegalidade no ato de suspensão, uma vez que a Portaria MDS nº 897/2023 não extrapolou sua função regulamentar. E, por outro lado, entende-se não caber ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias dos entes federados sem ter uma análise acerca do impacto orçamentário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente